Tribunal: STF
Processo: Rcl 69854
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Lucas da Silva Peixoto e Felipe Adolpho Luiz contra decisão do Juízo de Direito da 2ª Auditoria da Justiça Militar de Porto Alegre/RS, por alegada contrariedade ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal nos RE´s 1.279.828/SP e 1.458.906/SP, processos sem efeitos vinculantes, e na ADI 4.693/BA.



    Alegam os reclamantes que nos RE´s 1.279.828/SP e 1.458.906/SP este Supremo Tribunal Federal (STF) “definiu que a ‘competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude’” (pp. 1-2).



    Também alegam que na ADI 4.693/BA este STF “fixou entendimento de que “O sistema acusatório consagra constitucionalmente a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, sendo dever do Poder Judiciário exercer a “atividade de supervisão judicial” (STF, Pet. 3.825/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES), fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador” (p.2).



    A defesa narra que “os reclamantes são investigados pela morte do civil VLADIMIR ABREU DE OLIVEIRA, que teria ocorrido na madrugada de 17 de maio de 2024. A Brigada Militar e a Polícia Civil, instauraram inquéritos para apurar o fato e suas circunstâncias. A conclusão da policia militar, em primeiro momento, está relacionado ao fato de tortura seguida de morte, enquanto a polícia civil através da 4ª DPHPP de Porto Alegre, prossegue nas investigações tratando o crime como homicídio qualificado.” (p. 3, grifei).



    Os reclamantes contam que “o Inquérito Policial Militar foi encerrado no dia 14 de junho, sendo remetido os autos ao Ministério Público para efeito de opinio delicti. O Promotor de Justiça atuante na Auditoria Militar, lançou promoção postulando a declinação de competência para à Vara do Júri da Capital. Não houve, portanto, o oferecimento de denúncia pelo parquet em respeito ao primado do processo penal acusatório, entendendo ser caso de submissão dos fatos ao juízo natural, competente para analisar crimes dolosos contra à vida” (p. 4).



    Salientam que, “todavia, a autoridade judiciária de primeiro grau, ou seja, titular da 2ª Auditoria Militar, indeferiu o pleito do Ministério Público, oficiando à Vara do Júri para que fossem remetidos os autos para aquela jurisdição especial” (p. 4).



    Argumentam haver “desrespeito à autoridade das decisões desta SUPREMA CORTE (...) pois além do Ministério Público, titular da ação penal, entender ser caso de remessa dos autos ao Júri, houve manutenção da competência pela Justiça Militar” (p. 4), posto que “em sendo o Ministério Público a quem compete o senhoria da ação penal, opinando pela remessa, o exame dos fatos e suas circunstâncias não pode ficar à mercê do entendimento da Justiça Militar, a quem não está autorizada, constitucionalmente, dizer sobre o fato ser doloso contra à vida ou não” (p. 5).



    Concluem que “a decisão reclamada contrariou o entendimento deste PRETÓRIO EXCELSO no âmbito do RECURSO EXTRAORINÁRIO N.º 1.279.828 SÃO PAULO, ao negar a remessa dos autos à Vara do Júri quando provocado o declínio de competência da Justiça Militar, assim como contrariou a autoridade da decisão inserida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4.693/BA, ao negar a premissa do sistema processual acusatório, ao se imiscuir às funções do Ministério Público ao interpretar os fatos em detrimento da sua titularidade enquanto órgão persecutório oficial” (p. 9).



    Requerem a procedência da reclamação “para o fim de restabelecer a autoridade das decisões deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, para que o Juízo da 2ª Auditora Militar remeta imediatamente os autos do IPM n.º 00703269620249210002 à 3ª VARA DO JÚRI de Porto Alegre, uma vez não oferecida a denúncia pelo Ministério Público e postulado o declínio de competência, cumprindo o que firmado nos Recursos Extraordinários nºs. 1.279.828/SP e 1.458.906/SP portanto, sendo incompetente, doravante para exame dos fatos, em respeito ao sistema processual penal acusatório, conforme entendimento na ADI 4.963/BA, haja vista o decidido vinculando ao presente caso” (pp. 12-13).



    Solicitadas as informações à autoridade reclamada (eDOC 15), estas foram prestadas (eDOCs 18 e 26).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “Reclamação. Ato de Juíza de Direito da 2ª Auditoria Militar de Porto Alegre que teria contrariado o quanto decidido no ARE n° 1.279.828/SP. 1. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma. 2. Pela improcedência.”



    É o relatório.



    Decido.



    Examinado os autos, verifico que não assiste razão aos reclamantes.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, l, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”



    Na situação dos autos, em relação aos Recursos Extraordinários nºs. 1.279.828/SP e 1.458.906/SP não se verifica nenhuma dessas hipóteses. 



    Esta Corte firmou orientação de que o cabimento da reclamação, por violação à autoridade de suas decisões, exige que o paradigma indicado seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Cito julgados de ambas as Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITOS VINCULANTES. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação por inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 39.311 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.5.2020, grifei) 



    “Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.(Rcl 6.563 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.5.2018, grifei) 



    Na peça inicial, a defesa aduz transgressão as decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal nos processos RE´s. 1.279.828/SP e 1.458.906/SP, destituídos de efeitos vinculante, e nos quais os reclamantes não constaram como partes. Dessa forma, a negativa de seguimento em relação a esses precedentes se impõe. 



    Aliás, cumpre ressaltar que, apenas a título de informação, ainda que os mencionados paradigmas fossem haptos ao processamento da reclamação, o que não ocorre - o presente caso não se amolda ao que decidido nos RE´s. 1.279.828/SP e 1.458.906/SP, na medida em que a autoridade reclamada firmou sua competência para julgar o caso, em razão de entender que a conduta praticada se enquadra no crime de tortura seguida de morte, e não no crime de homicídio qualificado pela tortura, hipótese esta que afastaria a competência da justiça militar, nos termos dos precedentes mencionados.



    Por fim, em relação ao último paradigma apontado, este STF, no julgamento da ADI 4.693/BA, declarou a inconstitucionalidade de previsão regimental que possibilita o arquivamento de investigação de magistrado sem vista dos autos ao Parquet: “Flagrante inconstitucionalidade do artigo 379, parágrafo único do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia, que exclui a participação do Ministério Público na investigação e decisão sobre o arquivamento de investigação contra magistrados, dando ciência posterior da decisão. 



    Como se pode observar, a suscitação de conflito de competência pelo juízo reclamado, ponto objeto da presente reclamação, nada se relaciona com o arquivamento de investigação sem a participação do Parquet, objeto da ADI 4.693/BA. Dessa forma tem-se a total ausência de identidade material entre o objeto da presente reclamação e o da ADI 4.693/BA.



    Portanto, não há identidade ou similitude de objeto entre o ato reclamado e os paradigmas indicados, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. Nesse sentido, cito como precedentes o Agravo Regimental na Reclamação 7.163, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe 28.5.2010; e a Reclamação 2.799, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 7.8.2009.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 40755 AgR, Rel Rosa Weber Primeira Turma, DJe 28.09.2020)



    Nesses termos, registro ainda que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. É essa a orientação consolidada na jurisprudência desta Corte.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009, esta com a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, 'l', da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente